Tribunal: TJSP
Processo: 0101679-73.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101679-73.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO CAPRIO CAIXEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
2
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050
Apelante: Evandro Caprio Caixeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12558
Apelação. Corrupção ativa. Art. 333, caput, do CP. Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas.
Pena
devidamente aplicada. Regime inicial semiaberto de rigor.
Réu reincidente. Detração penal a ser tratada pelo Juízo das
Execuções Criminais. Reincidência que impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Recurso não provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por EVANDRO CAPRIO
CAIXEIRO em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, por imputação ao crime do artigo 333, do Código Penal (CP), no
regime inicial semiaberto.
A denúncia foi oferecida (fls. 270/273) e o réu foi
devidamente notificado (fls. 289). Foi apresentada defesa prévia às fls. 293/294 e a
denúncia foi recebida às fls. 278/279. Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (depoimentos no sistema SAJ fls. 357 e seguintes) e sobreveio a r.
sentença condenatória às fls. 358/363.
O réu apresentou apelação às fls. 422/428, requerendo a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação de
regime inicial aberto, a aplicação da pena-base acima do piso legal, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento da detração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
3
Em contrarrazões de fls. 432/436, o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
445/450) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 14 de julho de 2012, horário
incerto, na R. Gervazio Leite Rebelo, no 1483, nesta cidade e Comarca, EVANDRO
CAPRIO CAIXEIRO ofereceu e prometeu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ao policial militar Anderson Coppola, para que se omitisse a praticar ato de ofício.
Segundo o apurado, policiais militares receberam notícia
versando sobre indivíduos no interior de um barraco com materiais roubados. Foram
até ao local e, iniciadas as buscas, encontraram, além de diversos acessórios e itens
de vestuário, como relógios usados, perfumes, pares de calçados, roupas, jogos de
cama, etc., um simulacro de pistola, um alarme da marca Positron e uma munição de
calibre 38 intacta.
Em dado momento, ciente de que o policial militar e a
equipe registrariam os fatos e o conduziriam a uma repartição policial, o denunciado
prometeu e ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao funcionário
público para que se omitisse no registro e na apreensão dos bens sua condução a
repartição policial.
A autoria e a materialidade dos delitos restaram
comprovadas pela portaria (fls. 02/05), boletim de ocorrência (fls. 07/16), auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
4
exibição e apreensão (fls. 17/18), laudos periciais (fls. 37/41, 48/51, 54/55, 86/173 e
199/205), bem como pela prova oral colhida.
A análise do conjunto probante demonstra, suficientemente,
que era caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação penal, como
apontado e bem delimitado no decisório em comento.
Em interrogatório judicial, o réu disse que se encontrava no
local para pintar a casa de sua irmã, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta
reais), que trazia consigo quando foi surpreendido por policiais da "ROCAM", que
indagaram sobre seus antecedentes, que foram confirmados, tendo esclarecido ser
recém-saído da prisão. Com relação ao endereço fornecido em sede policial, disse
que a irmã reside na Rua Gervazio Leite Rebelo, pelo que se recorda na altura do
número 2.000, onde foi preso, e, por isso não deu o endereço de sua mãe, com quem
residia.
Sua versão não coaduna com as demais provas colhidas.
A testemunha Anderson Coppola, policial militar, disse que,
na data dos fatos, estava em patrulhamento e recebeu notícia, via COPOM, acerca de
pessoas em um barraco onde havia carga roubada. Surpreendido no local, o réu
ofereceu-lhe R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescentando o depoente que não chegou
a ver o dinheiro e sequer deu margem à sua localização, porque continuaram no
trabalho a realizar e foi dada voz de prisão ao réu pelo delito de corrupção.
A testemunha Laio Correa Pinto, policial militar, narrou que,
após a denúncia, o réu foi localizado em via pública, levando-os à residência onde,
além dos bens roubados, havia arma de fogo e munição.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
5
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
6
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
7
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
8
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Tem-se que o crime de corrupção ativa é formal ou de mera
conduta, ou seja, se consuma independentemente de o funcionário público auferir
vantagem, bastando a oferta ou promessa para que seja caracterizado, restando claro
pelo depoimento dos policiais que o réu ofereceu dinheiro para ser liberado.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade dos delitos, sendo necessária a manutenção da
condenação do réu.
Passa-se à análise da pena imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
9
A pena-base foi fixada no piso legal de 02 (dois) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, restando prejudicado o pleito
defensivo de redução da reprimenda nesta etapa da dosimetria.
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi compensada
com a atenuante da menoridade. Aqui, importante destacar que esta Relatoria, em
casos nos quais incidem uma agravante e uma atenuante, entende pela majoração da
pena na fração de 1/12 (um doze avos). Porém, mantenho a reprimenda em respeito
à vedação a reformatio in pejus.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial deve ser o semiaberto, tal como
determinado na r. sentença, afinal, ponderando o legislador para a determinação
deste aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as
circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o
acusado é desfavorecido por um dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a
fixação do regime menos gravoso.
Ainda, embora o crime tenha sido praticado sem violência
ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos não é cabível quando presente a reincidência (art. 44, do CP).
Por fim, para fins de reconhecimento da detração penal para
a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento
de determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
10
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia
necessária, da situação prisional dos acusados, para que repercuta, enfim, na fixação
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 02 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de pena
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0101679-73.2012.8.26.0050 -Voto no 12558
11
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu EVANDO CAPRIO CAIXEIRO, nos termos da fundamentação exposta,
mantendo-se a r. sentença como posta.
Reinaldo Cintra
Relator